Tribunal: TJBA
Processo: 0352272-26.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0352272-26.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGATHA PATRIMONIAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA, LUIS PEDRO FERREIRA LIMA

APELADO: JOSE MARIA BOTTA

Advogado(s)
:
RAQUEL CARNEIRO SANTOS PEDREIRA FRANCO, PEDRO ALMEIDA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO. COISA JULGADA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL ENTRE EMPRESAS COM VÍNCULO SOCIETÁRIO E FAMILIAR. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ARBITRAL. RECONHECIMENTO DE MÁ-FÉ. INEFICÁCIA DO ATO EM RELAÇÃO AO CREDOR. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APELO DA AGATHA PATRIMONIAL S.A. PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DA MAR ATLANTICO ADMINISTRAÇÃO LTDA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por AGATHA PATRIMONIAL S.A. e MAR ATLANTICO ADMINISTRAÇÃO LTDA contra sentença proferida em medida cautelar inominada ajuizada por JOSE MARIA BOTTA, visando o reconhecimento de fraude à execução e o bloqueio de matrícula de imóvel. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ineficácia da dação em pagamento em relação ao credor, determinando a exclusão das anotações à matrícula do bem e impondo multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a AGATHA PATRIMONIAL S.A. possui legitimidade passiva na ação cautelar; (ii) estabelecer se há incompetência da Vara Cível em razão da matéria arbitral; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas; (iv) verificar a configuração de fraude à execução na dação em pagamento do imóvel; e (v) avaliar a legalidade da imposição da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A alegação de ilegitimidade passiva da AGATHA PATRIMONIAL S.A. não pode ser conhecida, pois a matéria já foi analisada e rechaçada em apelação anterior, com trânsito em julgado, sendo vedada nova apreciação nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

2. Rejeita-se a preliminar de incompetência, pois a Resolução nº 01/2018 do TJBA assegura competência residual à Vara de origem até que haja redistribuição do acervo, o que não ocorreu nos autos.

3. Não há cerceamento de defesa, pois o juízo fundamentou o julgamento antecipado com base na suficiência das provas constantes dos autos. A parte não demonstrou a indispensabilidade das provas requeridas nem apresentou elementos aptos a modificar o convencimento judicial.

4. Configura-se fraude à execução diante da existência de demanda arbitral em curso à época da dação em pagamento do imóvel, evidenciada a má-fé das rés, dada a relação familiar e societária entre os envolvidos, a ausência de prova do crédito da adquirente e o valor subavaliado do bem.

5. A Súmula 375 do STJ admite a relativização do registro da penhora em casos de blindagem patrimonial entre familiares, em que se reconhece a intenção de esvaziar o patrimônio da executada.

6. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça é legítima, pois comprovada a conduta da parte em desviar bens com intuito de frustrar a execução. A controvérsia está intimamente ligada ao processo executivo apensado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de AGATHA PATRIMONIAL S.A. parcialmente conhecido e desprovido. Recurso de MAR ATLANTICO ADMINISTRAÇÃO LTDA conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É inadmissível nova apreciação de matéria decidida com trânsito em julgado, ainda que versando sobre matéria de ordem pública.

2. A finalidade da ação cautelar é assegurar a eficácia e utilidade de outro processo, de modo a assegurar o resultado efetivo e real dos processos cognitivos e executivos, possuindo caráter acessório e dependência da ação principal.

3. Quando evidenciada a má-fé, a existência do registro precedente à alienação do imóvel é desnecessária para que se proclame a existência da fraude à execução.

4. A multa do art. 774, parágrafo único, do CPC é cabível quando há conduta dolosa e tentativa de frustrar a efetividade da execução judicial.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 505, 507, 370, 371, 792, §1º; CPC/1973, art. 593, II; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução nº 01/2018 do TJBA, arts. 1º, XI, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; STJ, Tema 243; STJ, REsp 1981646/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 05/08/2022; STJ, EREsp 1896456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJEN 21/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 0352272-26.2013.8.05.0001, figurando
como apelantes,
AGATHA PATRIMONIAL S.A. e MAR ATLANTICO ADMINISTRACAO LTDA
, e apelado,
JOSE MARIA BOTTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto do Relator,
CONHECER PARCIALMENTE e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por AGATHA PATRIMONIAL S.A. e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIDO
ao apelo da demandada MAR ATLANTICO ADMINISTRACAO LTDA para reformar a sentença primeva, apenas para afastar a determinação de exclusão das anotações à matrícula de número 11.732 registrado no 7º Ofício de Registro de Imóveis, a partir da anotação R-7-Confissão de dívida e, em substituição, determinar que seja averbado, junto à matrícula de número 11.732 registrado no 7º Ofício de Registro de Imóveis, o reconhecimento de fraude à execução e a declaração de ineficácia dos atos a partir da anotação R-7-Confissão de dívida, em relação ao credor JOSE MARIA BOTTA.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09